Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. MICROEMPRESA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A possibilidade de responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas tributárias de sociedade empresária está condicionada à comprovação da ocorrência das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.
2. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios de microempresa e empresa de pequeno porte não é automático no caso de existirem débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica e do seu encerramento regular. A comprovação da prática de atos com de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é necessária.
3. Agravo de instrumento desprovido.